Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VORICONAZOL, PADRONIZADA PELO SUS PARA USO HOSPITALAR. MEDICAÇÃO REGISTRADA PELA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. PARECER MÉDICO FAVORÁVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível” (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).
2. O cerne da controvérsia envolve a demonstração dos requisitos “eficácia e necessidade do tratamento”, com vistas ao fornecimento da medicação VORICONAZOL para tratamento de quadro clínico não contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas.
3. O fato de o medicamento não estar incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS não afasta o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento, se sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado (Acórdão 1368004, 07066587520208070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021).
4. De acordo com o laudo médico, está demonstrada a ineficácia dos remédios acolhidos pelo protocolo clínico distrital. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário (NATJUS), ao avaliar o relatório médico e os demais documentos constantes dos autos, manifestou-se favorável ao fornecimento do medicamento, ao argumento de que o paciente o utiliza desde 2009 e continua positivo para o fungo, caracterizando falha no atual tratamento. Concluiu que o Voriconazol deve ser utilizado, em substituição. Da mesma forma, o MPDFT concluiu pela necessidade de o medicamento ser fornecido ao autor.
5. Não reputo legítimo negar ao autor o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que o seu quadro clínico não está previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS.
6. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime.